Tribunal: TJES
Processo: 0015224-34.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015224-34.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO SILVA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
INALTERAÇÃO
DA DOSIMETRIA.
DANO MORAL
IN RE IPSA.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Autoria e materialidades restaram comprovadas por intermédio do Laudo de Lesões Corporais, bem como pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada.

2. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. Por força da vedação à retroação da lei penal mais gravosa, aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021 deve ser aplicada integralmente a redação contida no art. 129, § 9º, do Código Penal, por força do princípio do
tempus regit actum
.

4. A dosimetria foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

5. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

6. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
R
OGERIO SILVA FONSECA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §13º (com a pena do art. 129, § 9º), do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que inexistem provas suficientes para embasar um decreto condenatório. Requer, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

Por fim, pleiteia o afastamento da condenação em reparação a título de danos morais, bem como o acolhimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a condição de hipossuficiência do apelante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado seja absolvido e, em caráter subsidiário, para que seja reduzida a pena fixada, assim como pela isenção das custas processuais e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID n° 9651337) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
R
OGERIO SILVA FONSECA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §13º
(com a pena do art. 129, § 9º
)
,
do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que inexistem provas suficientes para embasar um decreto condenatório. Requer, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

Por fim, pleiteia o afastamento da condenação em reparação a título de danos morais, bem como o acolhimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a condição de hipossuficiência do apelante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado seja absolvido e, em caráter subsidiário, para que seja reduzida a pena fixada, assim como pela isenção das custas processuais e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,

CONHEÇO

do recurso de apelação

e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que:

[...] Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 06 de setembro de 2017, por volta das 23h, na Rua Botucatu, n° 10, Lagoa de Jacaraípe, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Roberta Bollis Viana, sua esposa, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado a fl. 17 dos autos. A vítima relata que convive maritalmente com o denunciado há aproximadamente cinco anos e possuem um filho. Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado pegou o aparelho celular da vítima e instalou um aplicativo capaz de recuperar mensagens antigas. Nesse contexto, o denunciado passou a olhar mensagens antigas de
Whatsapp
da vítima e ao encontrar mensagens dela com alguns amigos ficou com ciúmes e, por isso, agrediu-a fisicamente. [...]

Observa-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe que pratica tal delito o indivíduo que ofende a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa em um contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

A materialidade do crime de lesões corporais restou demonstrada por intermédio do Laudo de Lesões Corporais juntado aos autos, o qual constatou a presença de fratura na cavidade nasal e equimose com sutura de cerca de 1cm na região ocular.

Já autoria do crime de lesões corporais foi constatada a partir da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

Em juízo, a vítima afirmou que o réu lhe desferiu socos em seu nariz, e que precisou levar pontos na região ocular devido aos ferimentos causados pelo acusado. Segue declaração:

"[...] Que confirma os fatos narrados na denúncia; o acusado lhe desferiu socos em seu nariz, e que precisou levar 3 pontos na região próxima do olho. Que ficaram cicatrizes, e que devido as agressões ficou uma semana em casa, sem trabalhar, com o olho roxo, e que sentiu vergonha de ir trabalhar com o olho roxo daquele jeito. [...]".

O réu, por sua vez, assumiu que se desentendeu com a vítima, contudo, negou ter praticado qualquer agressão.

Enquanto o acusado negou a prática do crime, o Laudo de Lesões Corporais, corrobora a narrativa da ofendida, que narrou como se deu os fatos de maneira firme e precisa, ao afirmar que após discutir com o réu este a agrediu desferindo socos em seu rosto.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Portanto, impossível entender pela absolvição do acusado, impondo-se a manutenção de sua condenação.

Outrossim, em que pese a sentença tenha capitulado a conduta do réu nas iras do art. 129, § 13, do Código Penal, é certo que o art. 129, § 9º, fora introduzido no Código Penal pela Lei Maria da Penha, prevendo a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos para aquele que comete lesão corporal “
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 14.188 de 28 de julho de 2021, fora introduzido o parágrafo treze ao art. 129, passando a tipificar o crime de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, prevendo uma pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Certo que, por força da vedação à retroação da lei penal mais gravosa, aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021 deve ser aplicada integralmente

a redação contida no art. 129, § 9º, do Código Penal, por força do princípio do
tempus regit actum
.

Nessa senda, pedindo vênia ao entendimento do Juízo sentenciante, não é possível fazer uma “combinação” de leis, aplicando-se o preceito primário do art. 129, § 13 com o preceito secundário do art. 129, § 9º, sob pena de se criar o que a doutrina chama de “
lex tertia”
, o que é vedado pelo ordenamento.

Tal questão, inclusive, restou sumulada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, quando decidiu pela impossibilidade de combinação das disposições da antiga Lei de Tóxicos (Lei nº 6.368/1976) com as disposições da Lei nº 11.343/2006, confira-se:

É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.

Nesse contexto, deve o acusado ser condenado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, eis que os fatos narrados datam de período anterior à 28/07/2021 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021).

Sendo assim, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade, contata-se que a conduta do réu se amolda ao crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, tendo este concorrido para a sua realização.

Passa-se à análise do pleito relativo à fixação da pena base no mínimo legal.

O art. 129, § 9º, do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Analisando-se a sentença, nota-se que na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção, qual seja o mínimo legal, não havendo que se falar, portanto, em fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que já estabelecida pelo juízo sentenciante.

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, de modo que o juiz sentenciante agravou a pena em 1 (um) mês, alcançando-se a pena intermediária em 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que
torna-se definitiva a pena de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Ademais, requer, a Defesa que haja a exclusão, ou subsidiariamente a redução, do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano, tendo tal valor sido fixado em R$1.000 (mil reais).

O Código de Processo Penal, no artigo 387, IV, estabelece que “
o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
.”

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante (Tema 983), firmou a Tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

Ao analisar a peça acusatória, constato que o
parquet
requereu expressamente a fixação de indenização em favor das ofendidas.

Desse modo, havendo pedido expresso na denúncia e evidenciado, no caso dos autos, dano moral
in re ipsa
, a manutenção da indenização fixada em R$1.000 (mil reais) pelo magistrado de origem é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pleito do apelante de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em tal contexto
:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Ante todo o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.